Tribunal: TJES
Processo: 5005976-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005976-94.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA CANAL MATTOS

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005976-94.2021.8.08.0024

APELANTE:
JULIANA CANAL MATTOS

APELADO:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. ADIAMENTOS JUSTIFICADOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrentes de sucessivos adiamentos de cirurgia eletiva de cranioplastia. A recorrente alega falha na prestação do serviço, notadamente pela demora de mais de dois anos para a realização do procedimento e pelo cancelamento quando já se encontrava no centro cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora e os adiamentos para a realização de cirurgia eletiva de cranioplastia, motivados por intercorrências clínicas da paciente e problemas com a prótese, configuram ato ilícito e falha na prestação do serviço da operadora de plano de saúde, capazes de gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os adiamentos do procedimento cirúrgico não decorreram de desídia ou negativa injustificada da operadora, mas de eventos justificados para preservar a saúde e a segurança da paciente, como a necessidade de tratamento cardiológico, a constatação de plaquetopenia e a violação do lacre da prótese. Tais fatos rompem o nexo de causalidade entre a conduta da operadora e o dano alegado.

4. A conduta da equipe médica e da operadora em adiar a cirurgia diante de riscos à saúde da paciente e da constatação de avaria no material a ser implantado demonstra zelo e diligência, não configurando ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

5. O mero descumprimento contratual, em casos de procedimentos eletivos, não gera dano moral presumido (in re ipsa). É necessária a comprovação de agravamento do estado de saúde ou de abalo psicológico severo, o que não ocorreu no caso, uma vez que a autora não produziu provas nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Apelação Cível 5001628-78.2022.8.08.0030, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, p. 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005976-94.2021.8.08.0024

APELANTE:
JULIANA CANAL MATTOS

APELADO:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelo que visa à reforma da sentença de improcedência proferida em ação de indenização por danos morais, decorrentes de suposta falha na prestação de serviço de plano de saúde.

Da impugnação à gratuidade de justiça

De início, analiso a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, arguida em sede de contrarrazões.

Para tanto, a Apelada sustenta que a Apelante não comprovou a alegada hipossuficiência financeira.

Contudo, o benefício foi deferido no juízo de origem (ID 15864600) após a apresentação de declaração e outros documentos (IDs 15864590, 15864592, 15864595, 15864598), e a Apelada, em sua manifestação, limita-se a alegações genéricas, sem trazer aos autos qualquer elemento de prova que infirme a presunção de veracidade da declaração de pobreza e demonstre a capacidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais.

Dessa forma, na ausência de provas em sentido contrário, mantenho o benefício concedido.
Rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

Adentrando ao mérito, a controvérsia reside em definir se a demora e os adiamentos para a realização da cirurgia de cranioplastia na Apelante configuraram falha na prestação do serviço da Apelada, a ponto de gerar dano moral indenizável.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

É fato incontroverso que o procedimento cirúrgico, solicitado inicialmente em novembro de 2017, somente foi realizado em julho de 2019. No entanto, o conjunto probatório demonstra que os adiamentos não decorreram de desídia ou negativa injustificada da operadora, mas sim de uma sequência de eventos que justificaram a postergação, sempre com o objetivo de preservar a saúde e a segurança da própria paciente.

Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, o depoimento da testemunha Dr. Lucas Vieira Madeira, neurocirurgião responsável pelo caso (cuja gravação consta no ID 15864706), foi esclarecedor e crucial para o deslinde da causa. A testemunha, compromissada na forma da lei, confirmou que a cirurgia possuía caráter
eletivo
e que os adiantamentos foram condutas médicas prudentes e necessárias.

Depreende-se dos autos que os adiamentos ocorreram pelos seguintes motivos: (i) necessidade de tratamento cardiológico prévio e uso de antiagregantes plaquetários pela paciente em 2018; (ii) constatação de plaquetopenia (baixo nível de plaquetas) em exames pré-operatórios em abril de 2019, o que representava risco de hemorragia (ID 15864717, pg. 7); e (iii) verificação, em 29 de maio de 2019, de que a prótese a ser implantada estava com o lacre de esterilização rompido e danificada (relatório médico no ID 15864613, pg. 11).

Todos esses eventos, embora frustrantes para a Apelante — especialmente o último, ocorrido quando já se encontrava no centro cirúrgico —, demonstram zelo e diligência da equipe médica e, por conseguinte, da operadora, que optaram por não submeter a paciente a riscos desnecessários. A conduta de cancelar um procedimento ao constatar a inadequação do material a ser implantado é a única esperada e correta, visando justamente evitar danos maiores à saúde da beneficiária.

Nesse contexto, não se vislumbra a prática de ato ilícito. A demora, embora longa, foi justificada por intercorrências relacionadas à própria condição clínica da paciente e pela necessidade de garantir a segurança dos materiais, não se configurando, assim, a alegada falha na prestação do serviço.

Ainda que se considerasse o último cancelamento como uma falha na cadeia de fornecedores da Apelada, o que poderia caracterizar um descumprimento contratual, o pleito indenizatório ainda assim não mereceria prosperar. O procedimento era de natureza eletiva e não há nos autos qualquer prova de que a espera tenha agravado o estado de saúde da Apelante ou lhe causado um abalo psicológico que extrapolasse os dissabores de um imprevisto na programação de um tratamento médico.

Conforme orientação deste Egrégio Tribunal, o mero descumprimento contratual por parte da operadora de plano de saúde, em casos de procedimentos eletivos, não gera dano moral
in re ipsa
, exigindo-se a demonstração de efetivo agravamento da condição de saúde ou de dor e abalo psicológico severos. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – EXAME DE NATUREZA ELETIVA – NEGATIVA INJUSTIFICADA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE EFETIVO ABALO EMOCIONAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência no sentido de que “as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade” (AgInt no AREsp n. 2 .195.403/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) 2. Acerca do abalo extrapatrimonial, não se pode perder de vista o entendimento sufragado pelo C . Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde que culmina em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de saúde somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde já debilitada do paciente” (AgInt no REsp 1791952/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).” 3. Sendo o procedimento pleiteado de caráter eletivo e, também, inexistindo provas nos autos de que a negativa, embora indevida, tenha causado maiores repercussões na esfera emocional/psíquica da autora, não há que se falar em abalo extrapatrimonial passível de indenização . 4. Recurso provido em parte. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016287820228080030, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, p. 17/12/2024)

No caso, entendo não preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil — ato ilícito, dano e nexo de causalidade —, de forma que é caso de manutenção da sentença de improcedência.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra a r. sentença de primeiro grau.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.